Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705836-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR BENJOINO MARINHO MAIA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E S P A C H O Na ação de origem foi proferida decisão declinatória de competência em favor dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Restou preclusa a referida decisão, porque foi acolhida a competência e ratificado os atos processuais já praticados pelo juízo declinante. Considerando que carece competência para esta egrégia Turma Cível para conhecer de recursos contra decisões em ações que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública e em face do disposto no artigos 9o e 10 do CPC, manifestem-se as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias. Brasília - DF, de junho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora